Tribunal: TJDFT
Processo: 0726032-32.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração em Apelação Cível. Inexistência de vício do art. 1.022, do CPC. Ausência de omissão. Majoração dos honorários advocatícios em face de sentença cassada. Incabível. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao recurso interposto e cassou a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há majoração dos honorários advocatícios de sucumbência quando há a cassação da sentença.
III. Razões de decidir
3. Não há que se falar em majoração dos honorários sucumbenciais quando há a cassação da sentença proferida pelo juízo de origem.
4. O ordenamento jurídico determina que para a ocorrência da majoração em sede de segunda instância é necessário que os honorários tenham sido interpostos por uma sentença válida.
5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão majoração dos honorários advocatícios de sucumbência em desfavor do apelado quando houve a cassação da sentença.
6. Não há que se falar em omissão quando o entendimento adotado no acórdão é diferente daquele pretendido pela parte.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de Declaração rejeitados
Tese de julgamento: “1. Quando não há vício previsto no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração devem ser rejeitados. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão majoração dos honorários advocatícios de sucumbência em desfavor do apelado quando houve a cassação da sentença proferida pelo juízo de origem. 3. Não há que se falar em omissão quando o entendimento adotado no acórdão é diferente daquele pretendido pela parte.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2054899, Rel.: Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 16.10.2025 e TJDFT, Acórdão 2055175, Rel.: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 16.10.2025.